Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701532-16.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GERSON SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, na qual contende com GERSON SOUZA SILVA. Na inicial, Aymoré requereu a busca e apreensão liminar do veículo GM/Chevrolet Celta Spirit/LT 1.0, bem como a consolidação da propriedade e da posse plena do bem, em razão da inadimplência do Gerson a partir de 11/10/2024. Aduziu ter sido o contrato de financiamento, no valor de R$ 22.445,07, firmado em 11/12/2022, com pagamento em 48 parcelas de R$ 798,71, vencendo-se a última em 11/1/2027. O débito total vencido e vincendo, atualizado até 16/1/2025, perfazia R$ 17.670,48 (ID 77608835). Foi concedida a liminar, determinada a restrição de circulação do veículo via RENAJUD e decretado segredo de justiça até a efetiva apreensão do bem (ID 77608849). Contudo, o mandado de busca e apreensão e citação ficou frustrado, tendo o Oficial de Justiça certificado a ausência do número do lote no endereço informado (ID 77608855). Diante do insucesso da diligência, Aymoré foi intimada a se manifestar, requerendo a realização de pesquisas de endereços nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL (ID 77608858). O Juízo de origem deferiu as pesquisas, advertindo, entretanto, não sendo localizado o veículo, deveria a Aymoré dar andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC (ID 77609209). Certificado o decurso do prazo sem manifestação quanto ao correspondente recolhimento das custas intermediárias, o Juízo de origem determinou a intimação pessoal da Aymoré para promover o andamento do processo em cinco dias, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, § 1o, do CPC (ID 77609217 e 77609218). Sobreveio sentença, na qual o Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, ao consignar estar a Aymoré, intimada pessoalmente, inerte. Não houve condenação em honorários (ID 77609221). Aymoré opôs embargos de declaração, alegando contradição, sob o argumento de inexistência de intimação pessoal via postal para o prosseguimento do feito (ID 77609225). Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de que a intimação foi regularmente realizada pelo domicílio judicial eletrônico, o qual, conforme a norma de regência, equivale à intimação pessoal (ID 77609227). Na apelação, Aymoré requer a anulação da sentença, reiterando inexistência de intimação pessoal por via postal, conforme exige o art. 485, § 1o, do CPC. Sustenta ser necessária a intimação pessoal da parte e a publicação dirigida ao advogado para a extinção por abandono da causa (art. 485, III), além de afirmar não configurar, por si só, a ausência de citação do réu como falta de pressuposto processual (art. 485, IV). Aduz ter sido a extinção prematura e excessivamente rigorosa, em afronta aos princípios do contraditório, da publicidade e da primazia do julgamento do mérito (ID 77609231). Preparo recolhido (ID 77609229). Em juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão, reiterando ter a intimação pessoal ocorrido via domicílio judicial eletrônico, o qual possui validade jurídica equivalente à intimação postal (ID 77609235). Sem contrarrazões, porquanto não aperfeiçoada a relação processual. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. A redação do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, tem a previsão no sentido de que o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Da análise dos autos, verifica-se ter o Juízo de origem sido preciso e claro ao determinar: “[...] Verifica-se que o mandado de busca e apreensão e citação expedido para cumprimento no endereço apontado na inicial não foi cumprido, ante o fato de que a parte ré não reside no referido local. Em atenção ao princípio da razoável duração do processo, e ciente da particular dificuldade em localizar as partes nesta Circunscrição Judiciária, é imperativo que se evitem diligências e andamentos desnecessários no processo. O artigo 6o do CPC dispõe que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’. Do mesmo modo, o artigo 2o do mesmo Código estabelece que o ‘processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei’. Os referidos mandamentos legais, direcionados também ao juízo, impõe a adoção de medidas que confiram celeridade às diligências iniciais do processo, visando a adequada angularização do feito, e a célere resolução da lide. Ante o exposto, DETERMINO a consulta aos sistemas disponíveis a este juízo (SNIPER, RENAJUD, SIEL e INFOJUD), visando obtenção de endereço atualizado da parte ré. Ainda, o art. 82, caput, do CPC, estabelece que ‘incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título’. Nesse diapasão, o mandado e a diligência se sujeitam à cobrança de custas, nos termos do art. 184, incisos II e V, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal. Assim, fica o autor advertido que, este juízo apenas deferirá o aditamento mediante a antecipação das custas da respectiva diligência, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da publicação desta decisão. Considerando o resultado das consultas realizadas, recolhidas as custas, expeçam-se mandados de busca e apreensão e citação para os endereços encontrados, excetuados aqueles que já foram objeto de diligências anteriores frustradas. Não sendo encontrado o veículo nos endereços obtidos nas consultas, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, movimente o feito, apresentando novo endereço ou requerendo a conversão em execução sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Ressalta-se, ainda, que este juízo apenas deferirá novo aditamento em endereços já diligenciados mediante a juntada de comprovante de localização do veículo no referido local. Cumpra-se. Intimem-se. [...].” (ID 77609209). – g.n. “[...] Certifico e dou fé que a parte pugna por aditamento (ID 239872514) sem o correspondente recolhimento das custas intermediárias. Nos termos da Portaria no 02/2016 deste Juízo, fica o autor intimado a, no prazo de 5 dias, promover o recolhimento das custas intermediárias, nos termos do art. 82, caput, do CPC. Advirto que transcorrido mais de 30 (trinta) dias, sem manifestação, o processo poderá ser extinto por abandono (art. 485, III, CPC). [...].” (ID 77609217). – g.n. A Aymoré não comprovou o recolhimento das custas necessárias, conforme certificado nos autos (ID 77609218). Ora, se intimada para tomar as providências necessárias, a Aymoré não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual. Nesse sentido, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “[...] 2. Frustradas as tentativas de localização do veículo alienado fiduciariamente, cumpre ao autor diligenciar de modo a tornar viável o cumprimento da medida de busca e apreensão do bem móvel que pretende ter a si restituído. Não havendo meios de efetivar a ordem liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Caso concreto em que o não recolhimento das custas intermediárias para serem realizadas diligências necessárias e a ausência de citação do apelado legitimam a prolação de sentença que, sem apreciação do mérito, extingue o feito com base no art. 485, IV, do CPC. [...].” (07097542320238070009, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJE: 7/8/2024.); “[...] 1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), prescindindo da intimação pessoal da parte autora. Precedentes. 2. Apelação conhecida e não provida.” (07515371920238070001, Relator: Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 7/8/2024.); - g.n. “[...] 1. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969, o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de Busca e Apreensão do veículo alienado fiduciariamente. O cumprimento da Liminar é condição de prosseguibilidade do feito. Não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado e o devedor citado. 2. Uma vez que o credor, devidamente intimado, não atendeu adequadamente a determinação judicial, deixando de providenciar o pagamento das custas intermediárias, correta a extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07053371120248070003, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 2/8/2024.). – g.n. De mais a mais, a citação e a intimação devem ser feitas preferencialmente por meio eletrônico, exceto para microempresas e empresas de pequeno porte. Empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos para receber esses atos processuais (arts. 246, caput e § 1o, e 270, caput, do CPC). A Lei no 11.419/2006 estabelece ser dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, para as intimações eletrônicas realizadas em portal próprio destinado aos cadastrados (art. 5o, caput). A intimação é considerada realizada na data em que a parte a consultar eletronicamente (art. 5o, § 1o). Além disso, a intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5o, § 6o). Nos termos da jurisprudência do STJ, as intimações eletrônicas previstas no art. 5° da Lei no 11.419/2006 devem prevalecer sobre as publicações realizadas via órgão oficial. Confira-se: “[...] 2. Esta Corte Superior tem jurisprudência, segundo a qual, as intimações eletrônicas previstas no art. 5° da Lei 11.419/2006, Portal Eletrônico, devem prevalecer sobre as publicações realizadas via órgão oficial, Diário de Justiça Eletrônico, (EAREsp n. 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJE: 9/6/2021.). [...].” (AgRg no AREsp no 1.899.694/PI, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, DJE: 2/3/2022.). - g.n. A Portaria no 160/2017 da Corregedoria deste Tribunal, a qual regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, também prevê ser a comunicação eletrônica via sistema apta a substituir qualquer outra publicação oficial, salvo os casos previstos em lei. Para isso, basta ao destinatário consultar o ato no sistema PJE com seu login e senha (art. 5o, caput e § 1o). Ademais, a Instrução no 2/2022 da Corregedoria deste Tribunal determina serem as citações e intimações destinadas a parceiros de expedição eletrônica com cadastro regular realizadas exclusivamente pelo sistema, independentemente do cadastro de advogado (art. 22). A Aymoré é parceira de expedição eletrônica desde 9/3/2020 (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/, acesso em: 27/10/2025). Logo, a publicação dos atos processuais para ela é feita pelo sistema PJE, em conformidade com a legislação e as normas internas deste Tribunal. Assim, é desnecessária a publicação no DJE em nome do seu advogado, porque a intimação via sistema já cientifica a parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica. As Turmas Cíveis deste Tribunal seguem essa orientação, senão vejamos: “[...] 3. De acordo com o art. 5o, caput e §6o, da Lei n. 11.419/06 e art. 5o da Portaria GC 160/2017 deste e. Tribunal, a intimação que ocorre por meio eletrônico (‘via sistema PJE’) é considerada pessoal para todos os efeitos legais e substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 4. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, é prescindível que esta seja feita pessoalmente, ainda que o advogado requeira, expressamente, a publicação em seu nome. [...].” (0705489-65.2024.8.07.0001, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 11/12/2024.); - g.n. “[...] 4. De acordo com o disposto no artigo 246, inciso V e § 1o, e artigo 1.051, ambos do CPC, no artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, e nas Portarias GC/TJDFT n. 160/2017 e n. 140/2018, a intimação eletrônica, via PJe, de parte parceira de expedição eletrônica do sistema, supre a publicação no DJe, mesmo que expressamente requerida, bem como, a intimação pessoal deste parceiro, sendo, portanto, desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado. 5. Tendo o parceiro eletrônico sido intimado por meio de expedição eletrônica, de acordo com a legislação aplicada à espécie, não há que se falar em nulidade da intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídico. [...].” (0713557-72.2022.8.07.0001, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJE: 10/10/2024.); - g.n. “[...] 3. De acordo com o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, as intimações via sistema do parceiro eletrônico são reputadas pessoais para todos os efeitos, dispensando-se a publicação no DJe. A Portaria GC 160/2017 do TJDFT também disciplina o tema no mesmo sentido, no art. 5o, §1o. 3.1. Não há razão para falar em nulidade do ato de intimação da Apelante, pois desnecessária a publicação no DJe em nome do advogado indicado, além de que a comunicação via sistema já é considerada pessoal. 3.2. O art. 272, §5o, do CPC, citado pelo Apelante tem aplicação quando a intimação não se der por meio eletrônico, conforme esclarece o “caput” da norma. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘É desnecessária a intimação pessoal e a publicação em nome do advogado no DJe quando a parte é parceira eletrônica e registrou ciência do ato via sistema’. [...].” (0702549-10.2023.8.07.0019, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 26/11/2024.); - g.n. “[...] 4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a validade da intimação eletrônica realizada via PJe, concluindo que a ciência do ‘parceiro eletrônico’ é suficiente para configurar a intimação, independentemente do advogado que realiza a consulta no sistema. 5. Segundo entendimento jurisprudencial, a intimação eletrônica via PJe dispensa a publicação em Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e a especificação de advogado para cumprimento da intimação, não configurando cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa. [...].” (0708060-88.2024.8.07.0007, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 10/1/2025.); - g.n. “[...] 1. A intimação por meio do PJe de parte registrada na lista de Parceiros para Expedição Eletrônica do Tribunal é considerada pessoal, dispensando o envio de AR ou publicação exclusiva em nome do seu advogado em órgão oficial. [...].” (0705976-79.2022.8.07.0009, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 29/4/2024.); - g.n. “[...] 4. A agravante-devedora é parceira eletrônica para comunicação dos atos processuais deste TJDFT, portanto, a sua intimação pessoal ocorre por meio eletrônico, via sistema PJe, na forma prevista nos arts. 246, § 1o, e 270, caput, do CPC/2015 e art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, prescindível a indicação de Patrono específico. [...].” (0746774-41.2024.8.07.0000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 26/3/2025.); - g.n. “[...] 1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06 e do art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (‘via sistema PJE’), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 2. O apelante está devidamente cadastrado como ‘parceiro para expedição eletrônica’, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06. 3. Se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. [...].” (0741991-71.2022.8.07.0001, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 14/9/2024.); - g.n. “[...] 4. No caso concreto, não há que se falar em nulidade em razão da ausência de intimação exclusiva do advogado, porquanto a intimação eletrônica, direcionada ao parceiro eletrônico, supre a necessidade de dupla intimação. Precedentes. 4.1. Não há necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco de intimação pessoal do advogado quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida. [...].” (0744057-87.2023.8.07.0001, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 2/5/2024.). – g.n. A intimação da Aymoré foi realizada de acordo com a legislação processual civil e as normas deste Tribunal de Justiça, considerando a condição da apelante como parceira de expedição eletrônica com cadastro regular no sistema PJE. Não há falar em cerceamento de defesa e/ou violação ao devido processo legal. Assim, a sentença deve ser mantida. NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sem majoração de honorários advocatícios, porquanto não fixados na sentença. Por fim, atente-se a Aymoré que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se; intimem-se. Operada à preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2025 13:25:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador